Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EM AÇÃO NA QUAL FOI VENCIDO O DISTRITO FEDERAL. PARTE SUCUMBENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Ao contrário do que sustentam os Embargantes, não cabíveis honorários advocatícios quando vencido o Distrito Federal pela parte patrocinada pela Defensoria Pública, uma vez que há nítida confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do CC.
2. Malgrado a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal com a EC no 45/2004, ainda está vinculada ao Poder Executivo. Logo, a instituição de honorários ensejaria confusão de pessoas jurídicas credora e devedora.
3. Deve ser observada, no caso, a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".
Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.